Tribunal: CARF
Processo: 13227.901025/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.901025/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.539 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/05/2004
DCOMP. CRÉDITO PIS COFINS REGIME MONOFÁSICO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
DCTF
RETIFICADORA.
ERRO
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÓNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DACON, motivo
pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DACON,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.901025/2012-61
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901025/2012-61

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais
foram relatados de forma completa, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir
transcrito:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório (Rastreamento no 38086669), emitido pela DRF Ji-Paraná, que indeferiu o
Pedido de Restituição pleiteado por meio do Per no 30512.16618.300408.1.2.04-2841,
uma vez que o crédito informado de R$ 212,82, correspondente ao pagamento de
PIS/PASEP (código 6912), efetuado em 14/05/2004, já estava integralmente utilizado
para quitação do mesmo débito do PA 30/04/2004.
Cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, salientando que é empresa dedicada ao comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes e a prestação de serviços afins. Assim, por adquirir
combustíveis para revenda com incidência monofásica de PIS e Cofins e promover a
saída desses combustíveis à alíquota zero, equivocadamente, deixou de constituir os
demais créditos das contribuições (demais insumos e produtos/serviços, excluídas as
aquisições de combustíveis) que lhe são autorizados conforme determinação do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. Diz que refez a apuração do PIS e da
Cofins do período, em face da não apropriação de créditos autorizados em lei, e apurou
novos valores de débitos, todos demonstrados em Dacon retificador, de forma que os
valores recolhidos e declarados na DCTF à época revelaram-se indevidos e/ou maiores
que os devido.
Por fim, solicita a reforma da decisão, para que seja reconhecido o direito creditório
pleiteado e para que seja determinada a suspensão da exigência do crédito tributário, até
que seja proferido despacho decisório definitivo.
É o relatório.
O Acórdão 06-48.606, da 3a Turma da DRJ/CTA, Sessão 27 de agosto de 2014,
do qual foi extraído o relatório alhures transcrito, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação contida na manifestação de inconformidade, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 14/05/2004
PIS/PASEP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
manter o indeferimento do pedido.
PIS/PASEP.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a existência de
créditos passíveis de aproveitamento no sistema da não cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901025/2012-61

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta D. Turma de
julgamento, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório trata de pedido de compensação de crédito
supostamente advindo de crédito relacionado ao regime monofásico do PIS/COFINS, alegando a
contribuinte recorrente ter promovido retificação de DACON e que os documentos trazidos aos
autos comprovariam seu direito.
Ressalta-se que a recorrente em momento algum do processo conseguiu infirmar
as informações que noticiaram a não existência do crédito pleiteado. Vale dizer, não trouxe aos
autos documentos que demonstrassem de forma cabal a existência de seu direito.
É importante frisar que a retificação das declarações pode ser feita antes ou depois
do despacho, pois o critério temporal é irrelevante para fins de conhecimento do crédito. No
entanto, somente a retificação das declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de provas idôneas,
como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que demonstrem a existência do crédito.
Vale dizer, é necessário que o contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equivoco no
preenchimento das declarações originais.
Pois bem. No âmbito deste Colegiado é pacífico o entendimento de que, nos
pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência do direito creditório é do
contribuinte, conforme exemplificam os acórdãos trazidos abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901025/2012-61

Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o
qual pleiteia compensação. (Número do Processo 10880.674831/200954. Relatora
LARISSA NUNES GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002000.234)

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco. (Acórdão 3401005.408. Relatora Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco. Data da Sessão 24/10/2018.)
Vale lembrar ainda que por se tratar de pedido de compensação de créditos por
parte do próprio contribuinte, a este cabe a prova de seu direito, nos exatos termos do que
disciplina o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da declarações
após o recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação, não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as informações
apresentadas.
Conforme se verifica dos autos do processo, a contribuinte recorrente teve a
oportunidade de juntar tais documentos e não o fez.
Não há que se falar em ferimento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, vez
que, foram garantidos à contribuinte recorrente, como o fez, a oportunidade de se manifestar por
meio de peças de defesa para a comprovação de seu direito, momento em que poderia requerer a
juntada de todos os documentos que entenderia pertinentes a comprovação de suas alegações.
Certo está que, em que pese a possibilidade de carrear aos autos os documentos
que lhe garantiriam o direito à compensação, não o fez, bastou-se a fazer alegações genéricas,
tentando imputar a falta de apresentação de documentos ao fisco, o que, como demonstrado pela
legislação acima mencionada, não se faz aceitável.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
II - Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.901025/2012-61

José Renato Pereira de Deus - Relator.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital